Tribunal: TJDFT
Processo: 0003691-30.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003691-30.2017.8.07.0010 RECORRENTE: ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE DA GRAVIDADE DOS ATOS LIBIDINOSOS QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No crime contra a dignidade sexual praticado contra criança, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo condenatório nos exatos termos da denúncia, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de seus familiares. 2. Se em relação à segunda vítima o conjunto probatório não se mostra seguro a respeito da gravidade dos atos libidinosos, que seriam capazes de configurar o delito de estupro de vulnerável, em face do princípio in dubio pro reo deve-se impor a desclassificação da segunda conduta para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, Decreto-Lei n. 3.688/41). 3. Inviável a absolvição imprópria ou a redução de pena por força do reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal do acusado (art. 26, caput e parág. único, do CP), quando há nos autos prova da sanidade mental do denunciado ao tempo da prática do crime.4. O acréscimo na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença de circunstâncias agravantes, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado na primeira etapa da dosimetria.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 do Código Penal, 92 e 386, incisos II, V, e VI, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua inimputabilidade, por ser portador de esquizofrenia paranóide, como teria ficado demonstrado nos autos. Afirma, ainda, que não há prova suficiente do fato criminoso ou de sua participação, do que decorre sua absolvição; b) artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal, apontando equívocos na fixação da pena-base, na consideração das circunstâncias negativas em seu desfavor, e na fixação acima do mínimo legal, estando ausentes os requisitos para tanto. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, e LVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena e da coisa julgada, tendo em vista que sua condição incapacitante já foi reconhecida em sentença na esfera cível. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 26 do Código Penal, 92 e 386, incisos II, V, e VI, estes do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, assentou que “há nos autos prova da sanidade mental do denunciado ao tempo da prática do crime” (vide item 3 da ementa acima). Assentou, ainda, pela comprovação da autoria e da materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao trânsito do recurso especial a aludida violação aos artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal. Isso porque, de igual forma, o acórdão recorrido, no que diz respeito à dosimetria da pena e à consideração das circunstâncias negativamente, encontra-se lastreado no conjunto fático-probatório coligido aos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). O extraordinário, por seu turno, colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do prequestionamento, os fundamentos do acórdão recorrido residem na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de lei infraconstitucional. Assim, mesmo que superada a incidência do referido enunciado 282 da Súmula do STF, o recurso extraordinário também encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF e na impossibilidade de apreciação de ofensa indireta ao texto da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012